Tribunal: TJSP
Processo: 1001343-64.2017.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000713751
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001343-64.2017.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado LEONARD
TEDESCHI.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, na parte
conhecida. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) e SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2017.8.26.0019
Voto no 37026
Apelação no 1001343-64.2017
Apelante: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
S/A
Apelado: Leonard Tedeschi
Ação declaratória cumulada com indenização - danos morais -
falta de apresentação das razões recursais - inobservância do
artigo 1010 do CPC - recurso inadmissível em parte - valor da
indenização mantido de acordo com o princípio da dupla
finalidade da reparação - sentença mantida - recurso
improvido, na parte conhecida.
Vistos, etc..
Trata-se de ação movida por LEONARD TEDESCHI
contra
AYMORÉ
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO S/A buscando a declaração de inexigibilidade de
débito, bem como indenização por danos morais. Ao relatório de fls.
243/244, acrescenta-se que a ação foi julgada procedente. Apelou o réu,
reproduzindo matéria deduzida na contestação, pretendendo a redução do
valor da indenização, bem como a exclusão de multa diária fixada. Com
contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2017.8.26.0019
É o RELATÓRIO.
Inicialmente, destaque-se que em razões recursais, o apelante
apenas reproduziu parcialmente os termos de sua contestação de fls.
103/127, sem, contudo, impugnar especificamente os fundamentos da r.
sentença guerreada, o que lhe competia, nos termos do art. 1.010 da lei de
rito.
A esse passo, o réu pretende o conhecimento da matéria
alegada em sua defesa, sem, todavia, atacar o fundamento que levou o juiz
monocrático a julgar procedente o pedido, postulando a exclusão de multa
diária que sequer foi fixada pela r. sentença.
Nesse trilho, tem-se que “as razões do recurso apelatório
são deduzidas a partir do provimento judicial recorrido, e devem
profligar os argumentos deste, insubstituíveis (as razões) pela simples
referência a atos processuais anteriores, quando a sentença inexista,
ainda. Impende, ademais, que o Tribunal 'ad quem', pelos fundamentos,
se aperceba, desde logo, de quais as razões efetivamente postas, pelo
apelante, acerca do novo julgamento que lhe seja mais favorável (RSTJ
54/192)” (Nota 10 ao art. 514, do Código de Processo Civil de Theotonio
Negrão, 40a Edição).
É de se observar que o art. 514,II do Código de Processo
Civil de 1973 dispõe que a apelação deverá conter “os fundamentos de
fato e de direito”, no mesmo sentido do art. 1.010,II do Código de
Processo Civil de 2015.
Sobre o tema, a Nota 12 ao art. 518 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2017.8.26.0019
Civil anterior de Theotonio Negrão, 42a Edição, refere, dentre os
pressupostos de admissibilidade dos recursos em geral, “as razões do
pedido de reforma da decisão”, do que se depreende a inadmissibilidade
do recurso interposto.
Ainda, o art. 932, III do Código de Processo Civil de 2015
estabelece que “incumbe ao relator: III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente
os fundamentos da decisão recorrida”, de sorte a se considerar que a
ausência das razões do pedido de reforma da decisão conduz ao não
conhecimento do recurso.
Ademais, em que pese se deva primar pela decisão de mérito,
forçoso concluir que o vício aqui constatado é insanável, não cabendo
oportunizar prazo ao recorrente para o fim de emendar a peça recursal.
A respeito, Fredie Didier Jr. assevera que “a apelação tem de
conter, ainda, a exposição do fato e do direito aplicável e as razões que
justificam o pedido recursal (art. 1.010,II e III, CPC), que hão de ser
apresentadas juntamente com a petição de interposição, não havendo
chance para juntada ou complementação posterior. Em razão dessa
exigência, não se permite a interposição de apelação por 'cota nos autos',
nem por referência a alguma outra peça anteriormente oferecida, de
forma que não se admite apelação cujas razões se restrinjam a reportar-
se à petição inicial, à contestação ou à outra peça apresentada. A
apelação deve 'dialogar' com a sentença apelada: é preciso combater os
pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores”
(Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, Vol. 3,
páginas 176 e 177).
Quanto ao mais, e, inexistindo linhas exatas, “muito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001343-64.2017.8.26.0019
importante é o juiz na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério” (RT 631/36).
O pagamento em pecúnia não reparará a perda, mas deverá
“representar para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma parte o
sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66), devendo a estimação
levar em consideração a gravidade objetiva do dano e da falta, e as
condições do autor do fato danoso.
Por essas razões, reconhecido o dano moral, deve ser
mantido o valor da indenização fixado em Primeiro Grau em R$ 10.000,00
(dez mil reais), se mostra de acordo com o princípio da dupla finalidade da
reparação.
Destarte, é de rigor a manutenção da r. sentença guerreada.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, na
parte conhecida.
Coutinho de Arruda
Relator